Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. FURTO, RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. DEMORA PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DAS INVESTIGAÇÕES DENTRO DA NORMALIDADE. CASO COMPLEXO. MAIS DE UM CRIME, INÚMERAS CAUTELARES DEFERIDAS, NECESSIDADE DE PERÍCIAS E PELO MENOS UMA DEZENA DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE OCORRIDA. 4. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE. 6. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo, há inúmeros investigados, e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
3. O decurso do prazo de noventa dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.
4. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
5. Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com antecipação de pena.
6. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004600-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 078.360.731-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA - CPF: 014.507.801-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIDA RODRIGUES FIRMINO - CPF: 048.627.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA COSTA - CPF: 004.280.531-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HYGOR ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 022.042.551-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON STARLLONE DA CONCEICAO NAMORELLI - CPF: 025.362.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO FELIPE MORALES DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 002.441.061-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIMYSON DOUGLAS ALMEIDA FERNANDES - CPF: 037.646.891-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 036.781.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RICARDO ALVES RODRIGUES - CPF: 019.847.851-84 (VÍTIMA), LOURIVALDO BERNARDINO - CPF: 786.723.848-49 (VÍTIMA), FLORENCIO RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 448.135.381-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
FURTO, RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA.

1. PRELIMINAR
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
DO PACIENTE
. DEMORA PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DA
S
INVESTIGAÇ
ÕES
DENTRO DA NORMALIDADE. CASO COMPLEXO. MAIS DE UM CRIME, INÚMERAS CAUTELARES DEFERIDAS, NECESSIDADE DE PERÍCIAS E PELO MENOS UMA DEZENA DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
3.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE OCORRIDA. 4.

NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 5.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE. 6. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE
REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo
, há inúmeros
investigados
,

e
segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

3.

O decurso do prazo de noventa dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

4.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

5.

Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com antecipação de pena.

6.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Moreira Marinho em favor de
Deyvid Kauan Cardoso dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia 3 de agosto de 2023, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1009428-74.2023.8.11.0042,em razão da suposta prática dos crimes de furto e associação criminosa (
arts
. 155 e 288, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, eis que
“o requerente
encontra-se
preso por suposta prática de furto (crime sem violência ou grave ameaça), em que passados mais de 7 (sete) meses da prisão e já tendo o Inquérito Policial sido finalizado, o órgão Ministerial até o presente momento não ofertou a Denúncia”
.

Destaca que o paciente está preso há mais de 200 (duzentos) dias sem que tenha sido feita a revisão da sua prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, aduzindo, outrossim, que tal demora extrapola o juízo de razoabilidade.

Esclarece que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, visto que ações penais em curso
as quais o paciente responde
não podem ser utilizadas para impedir quaisquer benesses.

Aduz que
“não há qualquer relação ou evidência que a conduta do réu tenha desencadeado o ilícito”
, porquanto não houve dolo na conduta, em tese, perpetrada pelo paciente.

Afirma que não há elementos de convicção que demonstrem que o paciente, se for colocado em liberdade, possa colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, e por isso acredita que inexistem motivos para que seja mantida a sua prisão cautelar.

Alude que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita, sendo suficiente, há hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que
fosse
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este magistrado por intermédio
da decisão
encontradiça no ID
204641670
.

Após o indeferimento do pedido d
e urgência
, o impetrante na petição vista no ID
209243160
, pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, reiterando os argumentos vertidos
inicialmente
; esclarecendo,
dessa feita,
que a autoridade coatora não havia prestado informações mesmo o pedido tendo sido reiterado por três vezes.

O impetrante, aduz
iu
, ainda, que
“o Estado não pode impor condição de exceção ou de constrangimento ilegal ao paciente que não deu causa alguma à ineficiência do andamento jurisdicional”
;
e, por essa razão, pugn
ou
pela soltura do paciente.

Logo após a juntada da peça acima referida, as informações foram encaminhadas pelo juízo impetrado por meio do expediente que se encontra no ID
210064694
, no qual fez um resumo da tramitação do processo.Além disso, o juízo de primeiro grau encaminhou cópia da decisão que analisou e manteve a prisão preventiva do paciente que pode ser vista no ID
210064695
.

O pedido de reconsideração foi indeferido por este magistrado conforme
se infere do édito judicial que
está
no
ID
210186150
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
212833165
, opina pela
extinção parcial
deste
habeas corpus pela reiteração de pedidos
formulados nos autos do
Habeas Corpus n. 1026295-74.2023.8.11.0000
.

E
, na parte remanescente,
pela

denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos

Da análise destes autos, infere-se que as teses referentes aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva; à aplicação das medidas cautelares
;
e aos predicados pessoais d
o
paciente já foram analisadas por este órgão revisor.

Com efeito, esta Terceira Câmara Criminal

na sessão realizada no dia 18 de dezembro de 2023
,
julgou o Habeas Corpus n. 1026295-74.2023.8.11.0000,
quando
analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação
mandamental
, tendo, naquela oportunidade,
denegada a
ordem
, tal como se depreende
da

ementa
do acórdão, abaixo transcrita:

HABEAS CORPUS
.
FURTO, RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMORA PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DA INVESTIGAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. CASO COMPLEXO. MAIS DE UM CRIME, INÚMERAS CAUTELARES DEFERIDAS, NECESSIDADE DE PERÍCIAS E PELO MENOS UMA DEZENA DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO

FUNDAMENTADA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO APELANTE. 3.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PACIENTE NÃO COMPROVOU TAL CONDIÇÃO, TAMPOUCO SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2. A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade configurada pelo
modus operandi
, em tese, empregado pelo paciente justificam a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os
requisitos subjetivo
e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, no caso destes autos, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do filho, inexiste razão para ele ser colocado em prisão domiciliar.

7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados, a vertente ação
mandamental
é reiteração dos pedidos examinados no
s autos do
Habeas Corpus n.
1026295-74.2023.8.11.0000
, daí por que este processo deve ser

julgado extinto em relação a essas teses.

De
outr
o
viés,
c
om relação ao alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, no julgamento do
Habeas Corpus n.
1026295-74.2023.8.11.0000, em 18 de dezembro de 2023, foi analisad
a

a
referida tese,
tendo,
naquela oportunidade,
a
ordem
sido denegada
pelos seguintes fundamentos:

“[...] Com relação ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante sustente a existência de constrangimento ilegal, eis que o paciente se encontra preso há noventa dias, sem saber do que está sendo acusado, mesmo já tendo passados mais de 30 dias que o inquérito policial foi concluído e o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia, é imperioso reconhecer que o pleito de relaxamento da custódia cautelar não merece acolhimento.

Isso porque se trata de caso complexo que investiga uma organização criminosa responsável, em tese, pelo furto de mais de 90 caminhonetes Toyota Hilux em Cuiabá e Várzea Grande e o paciente foi preso em poder de um aparelho azul conhecido como emulador
Xtool
, que é utilizado como “chave de presença” produzida no processo de clonagem dos dados do veículo,
com o fito de conseguir dar ignição ao veículo sem a necessidade da chave original, o que lhe permite realizar o furto e foragir do local em menos de dois minutos, semelhante ao aparelho apreendido com Fabrício Eder Lopes da Silva, no IP 24/2023/DERFVACBA
, que, por sua vez, já teve denúncia oferecida nos autos do processo n. 1001190- 66.2023.8.11.0042.

Além disso, em que pese o lapso temporal que o paciente se encontra cautelarmente custodiado, não há prova neste habeas corpus que o prolongamento na marcha processual seja proposital, tampouco que seja proveniente de desídia da autoridade acoimada de coatora ou decorrente de pedidos protelatórios do Ministério Público, que, diga-se de passagem, conforme constou das informações encontradiças no ID 189961188, encontra-se compilando os elementos probatórios colhidos para o oferecimento da denúncia.

Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal,
principalmente porque o caso em debate é de elevada complexidade eis que apura o cometimento de delitos que, ainda que perpetrados sem violência ou grave ameaça à pessoa, envolvem, em tese, uma dezena de investigados e são graves e causam prejuízos de
grande monta para uma infinidade de vítimas, isso sem contar que houve decretação de prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão e autorização para a realização de busca exploratória nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos em relação a inúmeros investigados, além da necessidade de realização de perícias, particularidade fática que, à toda evidência, demonstra a excepcionalidade do caso em análise.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso
, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:
[...]”

Negritamos

Da leitura da parte do voto prolatado nos autos dos Habeas Corpus n.

1026295-74.2023.8.11.0000
, impende
registrar
que os fundamentos
adotados por este magistrado
naquel
e

julgamento
persistem até então
, porque conforme adiante será demonstrado
não existe

e
xcesso de prazo
na condução do
Inquérito Policial n. 1010203-89.2023.8.11.0042
.

Deveras
,
verifica-se que, no dia 10 de abril de 2024, o
j
uízo de primeiro grau ao prestar
as
informações
solicitadas por este magistrado
afirmou que
“o feito
encontra-se
no Núcleo de Inquéritos Policiais-NIPO, aguardando formalização da peça acusatória pelo órgão Ministerial”.

Além disso,

e
m consulta aos autos do Inquérito Policial n. 1010203-89.2023.8.11.0042,
pode ser constatado
que no dia 24 de abril de 2024,
o Ministério Público
requereu
a
sua
redistribuição
, tal como ser visto a seguir:

“[...] o presente Inquérito Policial, por ser em tese, instaurado para investigar o crime de furto e associação criminosa, diante as atribuições do MP, foi distribuída no SIMP – Sistema Integrado do Ministério Público, para a 9a Promotoria de Justiça Criminal, no dia 14 de julho de 2023. Contudo, só recentemente, mais precisamente em 22 de abril de 2024, se
tomou conhecimento que além de trata-se de ser réu preso, a representação da prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados em aparelhos eletrônicos foram realizados no incidente n. 1009428-74.2023.8.11.0042 junto ao NIPO, após parecer favorável do GAECO, eis que o relatório apontou os crimes de furto, lavagem de capitais e organização criminosa. Assim, diante a prevenção pelo GAECO, os autos foram internamente
distribuídas
a este subscritor [...]”

D
estaque-se,
ainda nesse diapasão
, que

foi
aberto
vista

d
o Inquérito Policial n. 1010203-89.2023.8.11.0042
ao Ministério Público em 24 de abril de 2024
, podendo-se concluir
que a exordial acusatória
deve ser ofertada em breve
. Ademais, é
justificável
o
elastério de tempo para oferecimento da denúncia
por parte do Ministério Público em razão

do número de
investigados e da complexidade da
s
investigaç
ões
.

Noutro
prisma
, no que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se
a
omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do
acusado
em liberdade, porquanto
“O parágrafo único do art. 316 do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor.
No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar
.”
(
N.U. 1002228-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.03.2023 e publicado no DJE de 29.03.2023)
Negritamos

Além
do mais
,
conquanto a
nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determinar a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias –, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de
outubro de 2020, firmou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do citado art. 316 não implica automática revogação da prisão preventiva, mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade de manutenção da sua prisão.

Mas se isso não bastasse, impende registrar que, no caso discutidos nestes autos, foi realizada a reanálise da necessidade ou não da prisão cautelar do paciente, em 10 de abril de 2024,
quando
o juízo de primeiro grau

a
manteve
,
sob o
s
seguinte
s
argumento
s
:

“[...] Pois bem, verifica-se que os investigados, pela espécie de crimes praticados, ao que tudo indica, estão inseridos de forma permanente no mundo do crime, visto que os veículos são subtraídos aparentemente para utilização em outros crimes, dar aparência de legalidade através de adulteração dos sinais identificadores, para posterior venda e/ou, encaminhamento para países vizinhos (Paraguai ou Bolívia) ou eventuais desmanches. Assim, em todas as situações é necessária uma cadeia criminosa para que o bem subtraído tenha alguma utilidade e valor econômico.

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados
pelos investigado
é inconteste, pois, ressai do feito que estão sendo investigados, em tese, pela prática dos crimes de Furto, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa.

As condutas imputadas ao acusado, preenchem o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por possuir penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, por isso, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

Ainda nesse contexto, verifica-se que realizada a apreensão de um do aparelho azul, nos autos do Inquérito Policial 23/2023, atinente ao Boletim de Ocorrência n.o 2023.9622, que seria a “chave de presença” produzida no processo de clonagem dos dados do veículo, com o fito de conseguir fazê-lo ligar, evidenciando que os suspeitos estavam de posse do referido aparelho, tendo sido realizado mais de 90 (noventa) furtos de caminhonetes Toyota Hilux em Cuiabá e Várzea Grande.

Infere-se que conforme se levantou das investigações, os investigados fazem parte de uma Organização Criminosa em atuação no Estado de Mato Grosso, oportunidade em que a maioria desses veículos estão sendo transportados para fronteira do Brasil com a Bolívia. Isso se observou porque alguns desses automóveis foram recuperados com receptadores
nas cidades de Porto Esperidião e Vila Bela da Santíssima Trindade, região de fronteira do Estado, bem como outro veículo apreendido no Estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido flagrado de posse de um suspeito que se encontrava transportando mais de 500 (quinhentos) quilos de entorpecentes.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar. Neste sentido, reluz o artigo 316,
caput
, do Código de Processo Penal,
sic: (...)

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de Furto, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa, exercidos de forma mais intensa, constante e não esporádica. (...)

Destaca-se, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ reluz que a necessidade de manutenção do cárcere, constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular Organizações Criminosas, segue
in
totum
: (...)

Portanto, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organizações Criminosas, é fator idôneo que justifica a decretação da Prisão Preventiva.

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade. Neste diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT,
ipsis litteris: (...)

É de extrema importância, consignar, que a Prisão Preventiva é regida pela
cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto Preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e
fundamentos que ensejaram Prisão Preventiva do representado, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a
existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva.

Portanto, observa-se que a presente Decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade do indiciado está em conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da Prisão do investigado, e por consequência, com as considerações explanadas,
INDEFIRO
o pleito do representado
DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS
,
para revogação da Prisão
Preventiva ou Substituição pelas Medidas Cautelares diversas da Prisão [...]”.

Destaques no original

Por consequência, considerando aos
aspectos fáticos e processuais,
acima alinhavado
s

não cabe

se
cogitar de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

De
outro
lado
, em que pese o impetrante sustent
ar
que “
não há qualquer relação ou evidência que a conduta do réu tenha desencadeado o ilícito”
;

impende reconhecer que essa
discussão
deverá ser objeto de debate no bojo da ação penal correlata, eis que essa tese não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, pois, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa
imputada
ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porque a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática desta forma: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Finalmente,
sem embargo de o
impetrante
ter
afirmado que a prisão
preventiva do
paciente viola
ria
o princípio da presunção da inocência, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, julgo parcialmente extinto o presente processo. E, na parte remanescente, tenho por improcedente o
pedido deduzido
em favor de
Deyvid Kauan Cardoso dos Santos
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024